Tribunal: TJBA
Processo: 8003687-73.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003687-73.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES JULIANO, FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES

APELADO: MARIA DO AMPARO SILVA MALTA

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CONSUMIDOR. DADOS PESSOAIS. TERCEIRO. UTILIZAÇÃO. CRIME. INQUÉRITO POLICIAL. AUTOR. IMPUTAÇÃO. INOCÊNCIA. DEFESA. NECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
. VEDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/24. INCIDÊNCIA IGNORADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MODIFICAÇÃO EM PARTE.

I - A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, especialmente se não faz prova do negócio firmado com o consumidor, causando-lhe prejuízos.

II – O valor da indenização deve representar para o ofendido uma satisfação psicológica que possa, pelo menos, diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, e impingir ao causador do dano um impacto capaz de desestimulá-lo a praticar novos atos que venham a causar dano a outrem.

III – Arbitrada em valor insuficiente, impossível a majoração por vedação ao Princípio da Non Reformatio in Pejus, sobretudo porque a linha telefônica cadastrada indevidamente em nome da Autora foi utilizada para a prática de crime, o que torna impositiva a manutenção da sentença neste tópico.

IV – Reforma-se a parte da sentença que ignorou a norma inserta pela lei nº14.905/2024, para impor obediência ao artigo 406 do Código Civil, por aquela modificado.

RECURSO EM PARTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8003687-73.2024.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Apelante
a TELEFONICA BRASIL S.A. e como
Apelada
MARIA DO AMPARO SILVA MATO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA